Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA VERBA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido de majoração dos alimentos formulado em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita.
2. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
4. Conquanto a recorrente argumente que sobreveio situação de penúria financeira no decorrer do processo, os elementos trazidos não são hábeis para alterar o valor fixado na Sentença.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.